Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710436-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DALMO LOURENCO DA SILVA, MARCIA HELENA LOPES DA SILVA D E S P A C H O Os agravados apresentaram contrarrazões no ID 36370599, ocasião em que suscitaram preliminar de não conhecimento do agravo interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Logo, e a fim de evitar decisão surpresa, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, querendo, manifeste-se sobre a tese ventilada, em 15 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator